Tribunal: CARF
Processo: 11444.000666/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000666/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
NILCINEA DE OLIVEIRA ALMEIDA MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 16,
III E 17 DO DECRETO N. 70.235/72. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III
DO CPC.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão à luz do artigo 932, inciso III do Código de Processo
Civil.
A recorrente não ataca o que restou decidido pela autoridade julgadora de 1a
instância, não devendo ser conhecido o recurso por ausência de regularidade
formal, que, a rigor, é um dos seus pressupostos extrínsecos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000666/2008-21
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000666/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 17-35.604 (fls.96/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃ0 DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de oficio.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TITULO DE CARNÊ-LEÃO.
É devida multa isolada quando o contribuinte deixa de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.05/24), referente aos Exercícios 2004, 2005 e 2006, lavrado em 31/07/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 51.699,60 sendo:
a) R$ 19.929,62 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 5.787,14 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2008;
c) R$ 14.947,20 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 11.035,64 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 07/11) temos
que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física, decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, dos anos calendários 2004, 2005 e
2006, conforme demonstrativo de fls. 22 a 24, comprovadas pelas copias
das 2as vias dos recibos de fls. 25 a 56, entregues pelo contribuinte. Os
recibos se referem à prestação de serviços profissionais de fonoaudióloga,
prestados aos contribuintes Pessoas Físicas que deduziram os pagamentos
a título de despesas médicas, dos rendimentos tributáveis nas declarações
de ajuste anual;
2. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
título de Carnê-Leão, apurada conforme DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO da Multa Exigida isoladamente de fls. 13/14, fls. 16/14 e fls.
19/20.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 06/08/2008 (fl.
84) e, tempestivamente, em 26/08/2008, apresentou sua impugnação de fls. 86/87, instruída com
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000666/2008-21

os documentos nas fls. 88 a 90, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-35.604, em 14/10/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento, mantendo integralmente o crédito exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
11/01/2010 (fl. 107) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/02/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 108, instruído com os documentos nas fls. 109
a 139 onde, em síntese, argumenta que:
1. Seu marido tem uma doença medular, está afastado do serviço ganhando
menos do que seu salário e está gastando com consultas e medicações de
alto custo;
2. Tem três filhos para educar e por essa razão fica impossibilitada de pagar o
parcelamento do débito tributário que foi calculado em 60 parcelas de
879,42;
3. Atualmente está inadimplente por ter que gastar com exames,
medicamentos, viagens do interior para a capital São Paulo - SP onde o
marido faz o tratamento e que ainda com todos os problemas necessito de
ajuda da família;
4. Não concordo com o valor estipulado;
5. Dificilmente conseguirá honrar com o pagamento das parcelas, por estar
sofrendo com todos esses problemas anteriormente exposto.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda decorrente da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e multa isolada por falta de recolhimento de
carnê leão, relativo aos anos calendários de 2004, 2005 e 2006.
Em Recurso Voluntário (fl. 108) a contribuinte não traz os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito de sua insurgência específica contra a decisão hostilizada.
Acrescente-se, ainda, que por força do princípio da dialeticidade, todo recurso
deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos
quais está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar seu pedido de
reforma.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000666/2008-21

No presente caso há ausência de causa de pedir que contraponha os argumentos
inseridos na decisão recorrida. Assevera a Recorrente que em virtude de doença do marido está
impossibilitada de pagar o parcelamento que foi calculado em 60 parcelas de 879,42(oitocentos e
setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Não faz a juntada do parcelamento, porém, as alegações constantes no Recurso
Voluntário não guardam qualquer relação com as razões do acórdão recorrido. Somente as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à instância revisora para que sejam
novamente examinadas, em face do efeito devolutivo dos recursos.
Assim, as alegações constantes do presente Recurso Voluntário não devem ser
conhecidas por não serem objeto da lide, conforme dispõe o Artigo 932, III do Código de
Processo Civil.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital